Tribunal: TJBA
Processo: 8047300-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047300-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NATHANAEL DE FREITAS PINHEIRO

Advogado(s)
:
KATIA VIVIANE KRUSCHEWSKY COUNAGO, FRANCISCO COUNAGO CARREIRO

AGRAVADO: CONDOMINIO BUSCA VIDA

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS SIMOES, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, LOUISE MASCARENHAS GODINHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA REPETITIVO 949 DO STJ. MAJORAÇÃO SUBSTANCIAL DO VALOR EXECUTADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDISPONIBILIDADE DE TODOS OS BENS DO DEVEDOR. MEDIDA DESPROPORCIONAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO REFORMADA.

1. A controvérsia cinge-se, essencialmente, à análise da possível ocorrência de prescrição das dívidas condominiais, objeto da execução, bem como à alegação de nulidade da decisão por ausência de publicação e intimação do Agravante para manifestação sobre a majoração do valor executado.

2. Quanto à alegada ocorrência de prescrição, verifica-se que assiste razão ao Agravante. Com efeito, conforme o Tema Repetitivo 949 do STJ, "na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o condomínio geral ou edifício (horizontal ou vertical) exercite a pretensão de cobrança da taxa condominial ordinária ou extraordinária constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação".

3. No caso em exame, observa-se que a execução foi proposta em 2017 para cobrança de taxas condominiais supostamente vencidas desde 2007. Embora o Agravado alegue que houve interrupção do prazo prescricional por meio de ações anteriores (processos nº 0009644-83.2010.8.05.0039 e nº 0002382-43.2014.8.05.0039), resta evidente que, mesmo considerando tal interrupção, o prazo voltou a fluir após a extinção desses processos, conforme dispõe o art. 202, parágrafo único, do Código Civil: "A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper".

4. Assim, ainda que tenha havido a interrupção do prazo prescricional com as ações anteriores, transcorrido o novo prazo quinquenal após o término dos referidos processos, configura-se a prescrição, não sendo possível, em 2024, executar dívidas condominiais vencidas há mais de 15 anos, especialmente considerando-se que o próprio valor inicial da execução, de R$ 13.202,54, foi substancialmente majorado para R$ 1.470.925,93, sem a devida intimação do executado para manifestação.

5. Ademais, conforme consta nos autos, a decisão que determinou o bloqueio de valores não foi regularmente publicada, tendo o Agravante tomado conhecimento apenas quando da efetivação do bloqueio de suas contas bancárias. Tal fato configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionalmente assegurados no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como dos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, que vedam a prolação de decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

6. No caso dos autos, verifica-se que, após ter sido constrito o valor inicialmente cobrado, o exequente apresentou nova planilha com valor significativamente majorado, sem que o executado tenha sido intimado para se manifestar sobre essa alteração, o que configura evidente cerceamento de defesa.

7. Quanto à natureza do Condomínio Busca Vida, embora o Agravado tenha defendido sua constituição como condomínio horizontal, com convenção e regimento interno devidamente registrados, cabe ressaltar que, para fazer jus à execução com base no art. 784, X, do CPC, deveria ter apresentado a documentação que comprove os valores das respectivas taxas aprovadas em assembleia, o que não se verifica no caso dos autos.

8. Por fim, quanto à determinação de indisponibilidade de todos os bens do Agravante, verifica-se que tal medida se mostra excessiva e desproporcional, ferindo o princípio da menor onerosidade ao devedor, consagrado no art. 805 do CPC, especialmente considerando-se que, conforme alegado pelo Agravante, um lote em Busca Vida, com área de uma gleba, seria suficiente para garantir a execução.

9. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n°.
8047300-64.2024.8.05.0000
e Agravo Interno n°.
8047300-64.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv
, em que é Agravante,
NATHANAEL DE FREITAS PINHEIRO
, e Agravado,
CONDOMINIO BUSCA VIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, restando
PREJUDICADO
o Agravo Interno, na forma do voto da Relatora.